Tribunal: TJBA
Processo: 8183800-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8183800-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGMAR DOS SANTOS

Advogado(s): CONRADO LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s):AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. REVISÃO CONTRATUAL DEFERIDA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. A Apelante questiona a taxa de juros remuneratórios contratada (9,99% ao mês e 213,50% ao ano), alegando abusividade por exceder em 74,04% na taxa mensal e 123,69% na taxa anual a média de mercado divulgada pelo Banco Central para contratos da mesma modalidade em agosto de 2024 (5,74% ao mês e 95,44% ao ano).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal configura abusividade passível de revisão judicial; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a existência de risco elevado que justificasse a cobrança de taxa substancialmente superior à média de mercado; (iii) saber se há direito à repetição de valores pagos em excesso; (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade em razão do reduzido valor da causa.

III. Razões de decidir

3. O contrato de empréstimo configura relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo direito básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, conforme art. 6º, V, do CDC.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada alcançou 9,99% ao mês e 213,50% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para contratos de crédito pessoal divulgada pelo Banco Central do Brasil em agosto de 2024 era de 5,74% ao mês e 95,44% ao ano, revelando discrepância de 74,04% na taxa mensal e 123,69% na taxa anual.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante para aferir a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários, devendo ser considerada a modalidade da operação e o período da contratação.

6. Determinada a revisão contratual com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período e modalidade correspondentes, impõe-se o recálculo das parcelas e a restituição simples de eventuais valores pagos em excesso, admitida a compensação de valores.

7. Em razão do provimento do recurso, opera-se a inversão da sucumbência, cabendo ao Apelado arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

8. O valor reduzido da causa justifica a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. configura abusividade passível de revisão contratual a taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade e período de contratação, quando não demonstradas circunstâncias específicas que justifiquem o percentual praticado; 2. compete à instituição financeira o ônus de comprovar a existência de risco elevado na operação ou peculiaridades do perfil de crédito do consumidor que justifiquem a cobrança de taxa superior à média de mercado; 3. o valor reduzido da causa autoriza a fixação equitativa dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, observados os critérios do §2º do mesmo dispositivo.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, e 51, §1º, III; CPC, art. 85, §§2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 50.999/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo; STJ, REsp nº 1.539.725/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8183800-37.2024.8.05.0001, tendo como Apelante a Agmar dos Santos e Apelado Banco Agibank S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator